Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720310-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO CESAR ESMERALDO LEITE AGRAVADO: VALDENIS AMARO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO CESAR ESMERALDO LEITE contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701601-12.2020.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de VALDENIS AMARO. No processo originário, o agravante pretende a constrição de veículo automotor, do qual afirma ser proprietário de fato o devedor agravado. De acordo com a r. decisão recorrida (ID 159015500 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de penhora de veículo indicado na petição de ID 158666224, ao argumento de que (n)ão é possível atingir bens de terceiros para a satisfação do seu crédito. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o cumprimento de sentença foi proposto em 04/02/2020, não tendo sido possível localizar bens do devedor passíveis de penhora para quitação do débito. Aduz que o agravado é músico e que é fato notório que se utiliza de um automóvel tipo ônibus VOLVO/MPOLO Paradiso, ano/modelo 2LDR 2011/2012 para realizar shows com sua dupla (Rick &amp; Rangel). Sustenta que o agravado vem ocultando os seus bens, e o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro não obsta a penhora, porque a propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela antecipada de urgência, para que seja determinado o bloqueio do veículo acima mencionado junto ao DETRAN-DF. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, a fim de que seja determinada a penhora do veículo. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID 47056326. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte agravante. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se é cabível a penhora do veículo VOLVO/MPOLO PARADISO, Placa JJJ994, Ano/Modelo 2LDR 2011/2012, cor Branca, final de chassi E381401, para saldar a dívida objeto do cumprimento de sentença. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, segundo a narrativa do próprio agravante, o veículo objeto do pedido de penhora nos autos de origem encontra-se registrado em nome de terceiro estranho ao processo. Não obstante o cadastro do DETRAN conduza à presunção relativa de propriedade do veículo, faz-se necessária a apresentação de provas cabais de que o bem não integra o patrimônio daquele em cujo nome encontra-se registrado perante o órgão de trânsito. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM MÓVEL. REGISTRO. PRESUNÇÃO RELATIVA. I - O registro nos cadastros do DETRAN/DF possuem presunção relativa de propriedade do veículo, bem móvel que se transfere com a simples tradição (CC, art. 1.267). II - Reconhece-se a propriedade do veículo àquele que consta no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo, diante das demais provas produzidas nos autos e da ausência de provas que infirme a presunção relativa de propriedade. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1176845, 07190319720178070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 789 do Código Civil, disciplina que o devedor responde com seus bens para o cumprimento da obrigação. 2. Em que pese a tese recursal, de que o veículo teria sido adquirido pela agravada, por meio de contrato de compra e venda, exercendo essa a posse exclusiva sobre tal bem, não há nos autos comprovação de que a agravada é a efetiva proprietário do veículo, cuja penhora se pleiteia. 3. Desta forma, considerando que a restrição contida no veículo em questão não se restringe à alienação fiduciária, mas, sim, esbarra no fato de o bem estar registrado em nome de terceiros, estranho à lide, e à míngua de elementos que possam afastar a presunção de titularidade do veículo, não resta possível, atestar com segurança razoável as alegações aduzidas pelo recorrente, o que desautoriza a constrição de bem de titularidade de terceiro, estranho aos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1654934, 07357923620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PENHORA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. RESISTÊNCIA APÓS CONHECIMENTO DA VENDA. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida pleiteada. 2. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido. 3. É descabida a manutenção da penhora sobre o veículo que o contexto fático-probatório evidenciou não pertencer ao patrimônio do devedor. 4. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula 306). 5. Em sede de embargos de terceiros, quando o pedido for acolhido para desconstituir a constrição judicial, "os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872). 6. O embargado será responsável pela verba sucumbencial na hipótese de "apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (STJ, REsp 1452840/SP - Tema 872). 7. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 8. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso do embargado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do embargante conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1395658, 07067549520218070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destaque-se que as fotografias e vídeos juntados nos IDs 47056319, 47056323 e 47056324 indicam que o ônibus objeto de pedido de penhora é utilizado para transporte de grupo de músicos para realizar shows. Não é possível inferir deste fato que o agravado seja proprietário de fato do veículo, mas tão somente que, juntamente com outras pessoas, é transportado no ônibus em dias de espetáculos musicais. Portanto, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, não há como ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 às 15:22:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora